Tribunal: TJSP
Processo: 1006940-37.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Usufruto
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CONDOMÍNIO – REPASSE DE LOCATIVOS RECEBIDOS – PLEITO POR EXTINÇÃO DO USUFRUTO – VIABILIDADE – AUTORA QUE NÃO USOU OU FRUIU DO BEM POR MAIS DE TRINTA ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.410, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PRINCIPAL IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.